Tribunal: CARF
Processo: 19985.723104/2018-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAIMUNDO CASSIO GONCALVES LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-05-04

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19985.723104/2018-15
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-001.972 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
15 de abril de 2020
Recorrente
JOAMIR CASAGRANDE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2014
PENSÃO ALIMENTÍCIA
Somente são dedutíveis da base de cálculo do imposto a importância paga a
título de pensão alimentícia em face das normas do Direito de Família, quando
em cumprimento de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente.
DESPESAS COM INSTRUÇÃO
Na declaração anual de ajuste somente poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados a estabelecimentos de ensino relativamente à educação pré-escolar,
de 1o, 2o e 3o graus, curso de especialização ou profissionalizantes do
contribuinte e de seus dependentes.
DESPESAS MÉDICAS
Somente são admitidos como deduções na declaração anual de ajuste os
dispêndios efetivamente realizados e sobre os quais não recaia nenhuma dúvida
por parte da administração tributária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Raimundo Cássio Gonçalves Lima – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Raimundo Cássio
Gonçalves Lima (Presidente), Sara Maria de Almeida Carneiro Silva e Wilderson Botto.
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19985.723104/2018-15
Fl. 123
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-001.972 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 19985.723104/2018-15

Trata-se de recurso voluntário interposto em face de decisão proferida pela 1a
Turma da Delegacia Federal de Julgamento em Fortaleza (DRJ/FOR), acórdão no 08-45-276, de
11/12/2018 (e-fls. 47/50), que julgou parcialmente procedente a impugnação apresentada contra
lançamento que se encontra adunado aos autos (e-fls. 45/53).
Intimado da referida decisão em 23/01/2019, por meio de aviso de recebimento
(e-fls. 86), o sujeito passivo interpôs recurso voluntário em 13/02/2019 (e-fls. 89/95), no qual,
após historiar a partir do lançamento até o julgamento de primeira instância, afirma não
concordar com a manutenção da exigência por parte da autoridade de piso tendo em vista que:
1. Concorda com a manutenção das seguintes glosas que foram efetuadas a
título de despesas médicas: 1. Waldenice Ignes C. Riva Affolter (R$
3.560,00); 2. Unimed Campo Grande (R$ 21.496,65), gastos que teriam sido
realizados com filhos e netos, segundo afirma o recorrente, totalizando
globalmente a quantia de R$ 25.056,65;
2. O recorrente não se insurge em seu recurso com relação a glosa dos gastos
indicados como dependentes (R$ 6.469,56);
3. Que os gastos com instrução (R$ 3.375,83) teriam sido realizados em
benefício de sua filha que contava a época com 22 anos de idade;
4. Relativamente ao pagamento de pensão alimentícia que estaria sendo realizado
em face de acordo extrajudicial firmado em 01.04.1998, o qual afirma está
anexando uma cópia;
5. Que os gastos com o plano de saúde UNIMED (R$ 2.311,76) foram realizados
em benefício de seu neto, o qual teria se comprometido a mantê-los desde o
seu nascimento;
6. Que os gastos realizados com a Graf-Cirurgia Plástica Ltda., ambos no valor
de R$ 1.780,00, teriam sido em benefício da sua filha Vânia Caroline Sabino
Casagrande;
7. Que os gastos realizados com Buchamann & Gonçalves no valor de R$
750,00; Marielza Marcondes no valor de R$ 155,00; Gilberto Bakony no valor
de R$ 6.585,00, também teriam sido realizados em beneficio da sua filha;
8. Que o pagamento realizado com fisioterapia no valor de R$ 7.000,00 teria sido
realizado em espécie;
9. É o que interessa relatar.
A recorrente colacionou ao presente recurso voluntário os documentos constantes
às e-fls. 99/104.
Sem contrarrazões ou manifestação pela Procuradoria.
É o relatório. Decido.
Fl. 124
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-001.972 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 19985.723104/2018-15

Voto
Conselheiro Raimundo Cássio Gonçalves Lima, Relator.
Conhecimento
O recurso voluntário é tempestivo, visto que interposto dentro do prazo legal de
trinta dias, bem como estão presentes os demais pressupostos de admissibilidade, de tal forma
que deve ser conhecido.
Preliminares
Nenhuma preliminar foi suscitada no presente recurso voluntário.
Mérito
Delimitação da Lide
O presente recurso voluntário é parcial, tornando-se incontroversas e definitivas
as demais matérias que não foram trazidas para a devida apreciação pela autoridade de 2o grau.
Cingem-se, destarte, as questões devolvidas ao conhecimento desse órgão
julgador de 2a instância e que estão corroboradas pelas pretensões que se encontram estampadas
nos termos do presente recurso voluntário: 1. Pensão Alimentícia (R$ 17.400,00), 2. Gastos com
instrução (R$ 3.375,83) e 3. Despesas Médicas remanescentes no montante (R$ 18.581,76),
totalizando globalmente as glosas no montante de R$ 39.357,59.
Dedução de Despesas com instrução
Afirmou o ilustre relator da autoridade de piso ao enfrentar a presente questão, ora
transcrita para os fins que se encontram previstos no art. 57, § 3o, do RICARF (e-fls. 69):
Durante o procedimento fiscal foi glosado o valor de R$ 3.375,83 referente a deduções
com despesas de instrução, pois o contribuinte não apresentou comprovação como
exigido no Termo de Intimação Fiscal 2015/132834677489881. Cabe ressaltar que na
Solicitação de Antecipação de Análise da DIRPF 2015/010400519688 o contribuinte
declara que não está apresentando comprovante de despesa com instrução.
A defesa arguiu que são pagamentos em nome da filha Vânia Caroline Casagrande.
Analisando a DAA, ano base 2014, verifica-se que a filha Vânia Caroline
Casagrande não consta como sua dependente. Constatou-se também dos autos que o
impugnante não apresentou comprovantes de despesas com instrução (negritei e
sublinhei).
Conforme a Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995, temos que.
Art.8o – A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a
diferença entre as somas:
Fl. 125
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-001.972 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 19985.723104/2018-15

I – de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os
isentos, os não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à
tributação definitiva;
II – das deduções relativas:
(...)
b) a pagamentos de despesas com instrução do contribuinte e de seus
dependentes, efetuados a estabelecimentos de ensino, relativamente à educação
infantil, compreendendo as creches e as pré-escolas; ao ensino fundamental; ao
ensino médio; à educação superior, compreendendo os cursos de graduação e
de pós-graduação (mestrado, doutorado e especialização); e à educação
profissional, compreendendo o ensino técnico e o tecnológico, até o limite
anual individual de: (Redação dada pela Lei no 11.482, de 31 de maio de 2007)
Considerando que o disposto acima e a ausência de documentos comprobatórios, resta
ser mantida a glosa no valor de R$ 3.375,83.
Não havendo o recorrente em sede recursal trazido elementos suficientes para vir
a malferir o acórdão que ora está sendo objurgado, relativamente ao montante glosado na
presente rubrica, o mesmo deverá permanecer hígido em nosso ordenamento jurídico pelos seus
próprios fundamentos fáticos e jurídicos, mantida a glosa no montante de R$ 3.375,83.
Pensão alimentícia
Afirmou o ilustre relator da autoridade de piso ao enfrentar a presente questão, ora
transcrita para os fins que se encontram previstos no art. 57, § 3o, do RICARF (e-fls. 75/78):
A fiscalização informou que foi glosado o valor de R$ 17.400,00 pelo fato do
contribuinte não ter apresentado quaisquer documentos exigidos no Termo de
Intimação Fiscal 2015/132834677489881. Na Solicitação de Antecipação de Análise da
DIRPF 2015/010400519688 o contribuinte declara que não está apresentando
escritura pública, decisão judicial ou acordo homologado judicialmente fixando o valor
da pensão alimentícia e
determinando o ônus das despesas com instrução e médicas com alimentando e
respectivos comprovantes de pagamento.
A defesa arguiu que tem Acordo extrajudicial de pagamento de pensão a titulo de
alimentos, desde a separação.
Compulsando os autos verifica-se que o impugnante não apresentou quaisquer
documentos que comprovassem possuir a obrigação de pagar alimentos, como por
exemplo: escritura pública, decisão judicial ou acordo homologado judicialmente
fixando o valor da pensão alimentícia e determinando o ônus das despesas com
instrução e médicas com alimentando e respectivos comprovantes de pagamento.
Para o deslinde da questão cumpre dizer que para efeito de dedução dos valores pagos
a título de pensão alimentícia judicial é necessário provar que tal pensão decorre de
decisão, de acordo judicial ou, ainda, de escritura pública e que o correspondente
valor pago esteja nos limites do estabelecido pela sentença, conforme se verifica a
partir da publicação Perguntas e Respostas da Secretaria da Receita Federal:
338 — Quais são as pensões judiciais dedutíveis pela pessoa física?
Fl. 126
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-001.972 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 19985.723104/2018-15

São dedutíveis da base de cálculo mensal e na declaração de ajuste apenas as
importâncias pagas a título de pensão alimentícia, inclusive a prestação de
alimentos provisionais, conforme normas do Direito de Família, sempre em
decorrência de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente ou por
escritura pública, a que se refere o art. 1.124-A da Lei no 5.869, de 11 de
janeiro de 1973 - Código de Processo Civil.
Atenção:
As despesas com instrução e as despesas médicas pagas pelo alimentante, em
nome do alimentando, em razão de decisão judicial ou acordo homologado
judicialmente ou por escritura pública, a que se refere o art. 1.124-A da Lei no
5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil, podem ser
deduzidas somente na declaração de rendimentos, em seus campos próprios,
observado o limite anual relativo às despesas com instrução.
Na Relação de Pagamentos e Doações Efetuados da Declaração de Ajuste
Anual, devem ser informados o nome e o número de inscrição no Cadastro de
Pessoas Físicas (CPF) de todos os beneficiários da pensão e o valor total pago
no ano, mesmo que tenha sido descontado pelo empregador em nome de apenas
um dos beneficiários.
O contribuinte que paga pensão não pode incluir o filho como dependente,
observado o tópico “Atenção” da resposta à pergunta 325.
Para efeitos da aplicação da referida dedução, observe-se que:
1) as importâncias pagas relativas ao suprimento de alimentos, em face do
Direito de Família, serão aquelas em dinheiro e somente a título de prestação
de alimentos provisionais ou a título de pensão alimentícia;
2) tratando-se de sociedade conjugal, a dedução somente se aplica, quando o
provimento de alimentos for decorrente da dissolução daquela sociedade;
3) não alcança o provimento de alimentos decorrente de sentença arbitral, de
que trata a Lei no 9.307, de 23 de setembro de 1996.
(Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002 - Código Civil; Lei no 9.250, de 26 de
dezembro de 1995, arts. 4o, inciso II, e 8o, inciso II, alínea “f”; Lei no 9.307, de
23 de setembro de 1996, arts 1o e 31; Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999
– Regulamento do Imposto sobre a Renda (RIR/1999), art. 78; Instrução
Normativa SRF no 15, de 6 de fevereiro de 2001, art. 15, inciso I, art. 21, inciso
IV, e art. 49; e Instrução Normativa RFB no 1.142, de 31 de março de 2011;
Solução de Consulta Interna no 3 - Cosit, de 8 de fevereiro de 2012)
(...).
Como se verifica da legislação, os valores devem estar delimitados pela sentença, bem
como qualquer valor pago além do estabelecido não é dedutível.
Cumpre informar que a dedução da base de cálculo do imposto de renda apurada na
declaração de ajuste do valor relativo a pensão alimentícia é permitida pela Lei 9.250,
de 26 de dezembro de 1995, em seu artigo 8°, II, alínea “f”, reproduzido no artigo 78
do Regulamento do Imposto de Renda (RIR/99) aprovado pelo Decreto 3.000, de 26 de
março de 1999, como segue:
Fl. 127
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-001.972 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 19985.723104/2018-15

“Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a
diferença entre as somas:
I – de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os
isentos, os não tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à
tributação definitiva;
II – das deduções relativas:
f) às importâncias pagas a título de pensão alimentícia em face das normas do
Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial ou acordo
homologado judicialmente, inclusive a prestação de alimentos provisionais”
(sublinhei);
“Art.78. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do
imposto, poderá ser deduzida a importância paga a título de pensão
alimentícia em face das normas do Direito de Família, quando em
cumprimento de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente,
inclusive a prestação de alimentos provisionais (Lei no 9.250, de 1995, art. 4o,
inciso II).
§1o A partir do mês em que se iniciar esse pagamento é vedada a dedução,
relativa ao mesmo beneficiário, do valor correspondente a dependente.
§2o O valor da pensão alimentícia não utilizado, como dedução, no próprio mês
de seu pagamento, poderá ser deduzido nos meses subseqüentes.
§3o Caberá ao prestador da pensão fornecer o comprovante do pagamento à
fonte pagadora, quando esta não for responsável pelo respectivo desconto.
§4o Não são dedutíveis da base de cálculo mensal as importâncias pagas a
título de despesas médicas e de educação dos alimentandos, quando realizadas
pelo alimentante em virtude de cumprimento de decisão judicial ou acordo
homologado judicialmente (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, §3o).
§5o As despesas referidas no parágrafo anterior poderão ser deduzidas pelo
alimentante na determinação da base de cálculo do imposto de renda na
declaração anual, a título de despesa médica (art. 80) ou despesa com
educação (art. 81)(Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, §3o)”.
Tem-se, ainda, que citar o que está transcrito no art. 49 da Instrução Normativa SRF no
15, de 06 de fevereiro de 2001:
Art. 49. Podem ser deduzidas as importâncias pagas em dinheiro a título de
pensão alimentícia em face das normas do direito de família, quando em
cumprimento de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente,
inclusive a prestação de alimentos provisionais.
Parágrafo único. É vedada a dedução cumulativa dos valores correspondentes
à pensão alimentícia e a de dependente, quando se referirem à mesma pessoa,
exceto na hipótese de mudança na relação de dependência no decorrer do ano-
calendário.
Posteriormente, com a edição da Lei no 11.441, de 4 de janeiro de 2007, a dedução
prevista no art. 49 da IN SRF no 15, de 2001, foi disciplinada pela Instrução Normativa
RFB no 867, de 8 de agosto de 2008, a qual passou a facultar a escritura pública como
Fl. 128
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2003-001.972 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 19985.723104/2018-15

forma legítima para dispor sobre pensão alimentícia para fins de dedução do imposto
de renda:
Art. 1o Os arts. 2o e 3o da Instrução Normativa RFB no 803, de 28 de dezembro
de 2007, passam a vigorar com a seguinte redação:
Art. 2o (...)
I - as importâncias pagas em dinheiro a título de pensão alimentícia em face
das normas do Direito de Família, quando em cumprimento de decisão
judicial, inclusive a prestação de alimentos provisionais, de acordo
homologado judicialmente, ou de escritura pública a que se refere o art.
1.124-A da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil;
Art. 3o (...)
§ 1o (...)
I - as importâncias pagas em dinheiro a título de pensão alimentícia em face
das normas do Direito de Família, quando em cumprimento de decisão
judicial, inclusive a prestação de alimentos provisionais, de acordo
homologado judicialmente, ou de escritura pública a que se refere o art.
1.124-A da Lei no 5.869, de 1973 - Código de Processo Civil;
Nos termos do Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999 – RIR/99, todas as deduções
estão sujeitas a comprovação, senão vejamos:
Art.73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo
da autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, §3o).
§1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos
declarados, ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem
a audiência do contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, §4o).
§2o As deduções glosadas por falta de comprovação ou justificação não
poderão ser restabelecidas depois que o ato se tornar irrecorrível na esfera
administrativa (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, §5o).
Como se vê, para a dedução da despesa em tela a legislação acima transcrita exige o
efetivo pagamento da importância e que este seja a título de pensão alimentícia em face
das normas do direito de família, quando em cumprimento de decisão judicial, acordo
homologado judicialmente ou de escritura pública.
Da análise dos autos, verifica-se que o contribuinte não comprovou sua condição de
alimentante para fins de dedução do imposto de renda. Por fim, resta concluir pela
manutenção da glosa da dedução pretendida no valor total de R$ 17.400,00.
Não havendo o recorrente em sede recursal trazido elementos suficientes para vir
a malferir o acórdão que ora está sendo objurgado, relativamente ao montante glosado na
presente rubrica, o documento trazido e que se encontra adunado às e-fls. 101 não se encontra
devidamente homologado judicialmente, o mesmo deverá permanecer hígido em nosso
ordenamento jurídico pelos seus próprios fundamentos fáticos e jurídicos, mantida a glosa no
montante de R$ 17.400,00.
Gastos com despesas médicas
Fl. 129
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2003-001.972 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 19985.723104/2018-15

Afirmou o ilustre relator da autoridade de piso ao enfrentar a presente questão, ora
transcrita para os fins que se encontram previstos no art. 57, § 3o, do RICARF (e-fls. 75/78):
Compulsando os autos verifica-se que a lide se restringe aos pagamentos feitos pelo
contribuinte frente às despesas médicas no valor total de R$ 49.471,01.
Cumpre informar para o deslinde da questão que, os atos administrativos gozam da
presunção de veracidade e legalidade. O Fisco em face de sua imperatividade para
tributar, prevista na Constituição Federal e em normas legais, pode exigir, em especial,
que o contribuinte comprove suas deduções para fins de Imposto de Renda. Dessa
forma, o ônus da prova das despesas médicas, caso o contribuinte pretenda deduzi-las,
lhe pertence. Portanto, cabe a ele trazer aos autos a documentação que entenda capaz
de comprovar seu direito, mas submetida ao critério da autoridade lançadora, de forma
a dirimir os questionamentos acerca dos fatos informados em sua Declaração de Ajuste
Anual, conforme determina o art. 73 do RIR/99:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a
juízo da autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos
declarados, ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem
a audiência do contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o).
Ressalte-se que a legislação lista algumas formas para o contribuinte provar o seu
direito ao mesmo tempo em que permite ao Fisco, a seu juízo, exigir outros meios de
comprovação de maneira a firmar sua convicção frente aos fatos informado.
O que importa ao presente julgamento, conforme determina a lei, é que o impugnante
apresente provas de que realmente arcou com tais despesas, tanto que permite que ele
comprove de várias maneiras o seu direito de deduzir. Assim, se o contribuinte pretende
deduzir tais despesas médicas deve agir provando a veracidade de suas afirmações.
Ressalte-se que a dedução dessas despesas com saúde é uma faculdade do contribuinte,
ou seja, ele não está obrigado a deduzi-las, mas caso deseje aproveitá-las, deve
obedecer, se submeter aos ditames da lei.
Destaque-se ainda que a solicitação de documentos, por parte da Receita Federal,
constitui uma obrigação acessória sob responsabilidade do contribuinte, que tem de
manter em boa guarda a documentação comprobatória dos fatos atinentes à seara
tributária, conforme pode-se extrair das disposições do art. 797 do RIR/99 logo abaixo
transcritas. Caso contrário, tal previsão legal seria letra morta, pois de que adiantaria
exigir a apresentação da prova se o ônus fosse do Fisco?
Art. 797. É dispensada a juntada, à declaração de rendimentos, de
comprovantes de deduções e outros valores pagos, obrigando-se, todavia, os
contribuintes a manter em boa guarda os aludidos documentos, que poderão
ser exigidos pelas
autoridades lançadoras, quando estas julgarem necessário (Decreto-Lei no 352,
de 17 junho de 1968, art. 4o).
Confirmando o entendimento acima, acrescente-se ainda à presente discussão, que
mesmo estando presente todos os requisitos enumerados para os recibos, a legislação
tributária não confere aos mesmos valor probante absoluto, pois a tônica do art. 80, §
1o, inciso III, do RIR/99, é a especificação e comprovação dos pagamentos. Em sendo
assim, o contribuinte deve ter em conta que o pagamento de despesa médica não
envolve apenas ele e o profissional de saúde (prestador de serviços), mas também o
Fisco - caso haja intenção de se beneficiar da dedução na declaração de rendimentos.
Fl. 130
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2003-001.972 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 19985.723104/2018-15

Por isso, este deve se acautelar na guarda de outros elementos de prova da efetividade
do pagamento e do serviço.
Por fim, destaque-se que, na apreciação dos elementos de prova, é fundamental que
estes não só atendam aos requisitos formais previstos na legislação, como sejam
pertinentes e coerentes para a formação da convicção do julgador, tal como permitido
no art. 63 do Decreto 7.574/2011, que dispõe:
Art. 29. Na apreciação das provas, a autoridade julgadora formará livremente
sua convicção, podendo determinar, de ofício ou a requerimento do
impugnante, a realização de diligências ou de perícias, observado o disposto
nos arts. 35 e 36.
Compulsando os autos, verifica-se que assiste razão em parte à fiscalização pelos
motivos apontados abaixo:

Fl. 131
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2003-001.972 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 19985.723104/2018-15

Fl. 132
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2003-001.972 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 19985.723104/2018-15

Cumpre informar ainda que quando se tem a finalidade de utilizar despesas médicas
como dedução, o contribuinte deve ter em mente que o pagamento correspondente não
envolve apenas ele e o profissional de saúde, mas também a Administração Tributária.
Por essa razão, deve conservar, além dos recibos e declarações, outros meios
probantes do pagamento e da realização do serviço. Nesse contexto, o Código Civil,
instituído pela Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002, ao dispor sobre provas em seu
art. 219, afirma que o teor de documentos assinados (recibos) guarda presunção de
veracidade somente entre os próprios signatários, sem alcançar terceiros
(Administração Tributária) estranhos ao ato:
Art. 219. As declarações constantes de documentos assinados presumem-se
verdadeiras em relação aos signatários.
Parágrafo único. Não tendo relação direta, porém, com as disposições
principais ou com a legitimidade das partes, as declarações enunciativas não
eximem os interessados em sua veracidade do ônus de prová-las.
Fundamentando ainda o presente voto, destaque-se o disposto no art. 80, §1o, incisos II
e III, do RIR/99, conforme segue.
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas
com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea
"a").
§ 1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 2o):
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao
próprio tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do
nome, endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF
ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu,
podendo, na falta de documentação, ser feita indicação do cheque nominativo
pelo qual foi efetuado o pagamento;
Destarte, considerando os motivos discorridos em itens anteriores e com base no
princípio da livre convicção do julgador na apreciação da prova, gravado no art. 29 do
Decreto no 70.235, de 1972, deve ser mantida a glosa no valor de R$ 43.638,41.
Não havendo o recorrente em sede recursal trazido elementos suficientes para vir
a malferir o acórdão que ora está sendo objurgado, relativamente ao montante glosado na
presente rubrica, o mesmo deverá permanecer hígido em nosso ordenamento jurídico pelos seus
próprios fundamentos fáticos e jurídicos, mantida a glosa no valor de R$ 18.581,76.
Conclusão
Diante do exposto, CONHEÇO do presente recurso voluntário para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO.
É como voto.

Fl. 133
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2003-001.972 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 19985.723104/2018-15

(documento assinado digitalmente)
Raimundo Cássio Gonçalves Lima

Fl. 134
DF CARF MF
Documento nato-digital